Tribunal: TJMT
Processo: 0007096-83.2000.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. DOMÍNIO COMPROVADO. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO CARACTERIZADA. ATUAÇÃO MUNICIPAL DECISIVA PARA A CONSOLIDAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA E JURÍDICA DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E OS OCUPANTES PARTICULARES. INDENIZAÇÃO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM DEFINIDOS NA FASE LIQUIDATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário e apelações cíveis interpostos pelo Espólio de José Villanova Torres, pelo Município de Várzea Grande e por Ana Claudia de Souza Feitosa e outros contra sentença proferida em ação reivindicatória ajuizada com pedido de imissão na posse de imóvel urbano matriculado sob o no 21.971, posteriormente convertida em indenização por perdas e danos, diante da impossibilidade material de restituição do bem. A sentença reconheceu o domínio do espólio autor, afastou a tese de usucapião e condenou solidariamente os réus particulares e o Município ao pagamento de justa indenização, a ser apurada em liquidação. O Município alegou prescrição, inexistência de desapropriação indireta e ausência de sua responsabilidade. O espólio defendeu a responsabilidade principal e exclusiva do ente municipal, ou, subsidiariamente, a imissão na posse com realocação dos ocupantes. Os réus particulares sustentaram posse prolongada, função social da propriedade, dignidade da pessoa humana e usucapião, postulando, sucessivamente, a responsabilização exclusiva do Município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade judiciária concedida aos réus particulares; (ii) estabelecer se o recurso do espólio incorre em inovação recursal; (iii) determinar se há ausência de dialeticidade na apelação do espólio; (iv) definir se a pretensão está prescrita; (v) determinar se os réus particulares adquiriram o imóvel por usucapião; (vi) definir se houve desapropriação indireta; (vii) estabelecer a extensão da responsabilidade indenizatória do Município e dos particulares, bem como o regime de apuração da indenização e dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da gratuidade judiciária exige demonstração de ausência dos pressupostos legais do benefício, e a mera alegação de má-fé processual não basta para afastá-lo, sobretudo sem prova concreta da capacidade econômica dos beneficiários.
4. O pedido recursal do espólio para imputar ao Município responsabilidade integral e principal pelo pagamento da indenização não configura inovação recursal, porque decorre logicamente da redefinição do objeto litigioso promovida pela sentença, que converteu a pretensão reivindicatória em indenização por perdas e danos e tornou necessária a análise da extensão da responsabilidade de cada demandado.
5. A apelação do espólio observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o fundamento da sentença relativo à responsabilidade solidária e expõe as razões pelas quais entende que o Município deve responder de forma prioritária ou exclusiva.
6. A ação reivindicatória é imprescritível, porque o direito de propriedade não se perde pelo não uso, e os autos demonstram que o autor vem se opondo à ocupação desde 1994, inclusive por meio de demanda possessória anterior.
7. A pretensão indenizatória tampouco está prescrita, porque não decorre de inércia do proprietário, mas da conversão da tutela reivindicatória em perdas e danos diante da impossibilidade material de restituição do imóvel constatada no curso do processo.
8. A procedência da ação reivindicatória exige prova do domínio, individualização da coisa e demonstração da posse injusta, requisitos que se mostram presentes no caso, diante da matrícula imobiliária, da perícia que identificou a exata correspondência entre a área matriculada e a área ocupada, e da ausência de título jurídico legitimador da posse dos réus.
9. A usucapião não se configura, porque a resistência judicial do titular do domínio descaracteriza a posse mansa e pacífica necessária à prescrição aquisitiva, e a presente ação reivindicatória foi ajuizada antes do transcurso dos lapsos temporais exigidos para a usucapião ordinária e extraordinária.
10. O reconhecimento da usucapião especial urbana também se mostra inviável no âmbito da presente ação reivindicatória, porque essa modalidade exige exame individualizado dos requisitos legais de cada ocupante, inclusive quanto à área, tempo de posse, destinação residencial e ausência de oposição, o que demanda instrução probatória própria e incompatível com a estrutura objetiva e subjetiva da lide.
11. A desapropriação indireta não se caracteriza, porque ela pressupõe efetivo apossamento administrativo do imóvel pelo ente público, com subtração do bem do patrimônio do particular e afetação ao uso público, circunstância não verificada nos autos.
12. A atuação do Município, embora relevante, ocorreu depois da invasão da área por terceiros e consistiu na abertura de vias e implantação de infraestrutura urbana em local já ocupado, providências que, por si sós, não equivalem ao apossamento administrativo exigido para a configuração da desapropriação indireta.
13. A ausência de desapropriação indireta não afasta a responsabilidade civil do Município, porque sua conduta comissiva e sua omissão fiscalizatória contribuíram decisivamente para consolidar a ocupação irregular e tornar irreversível a situação fática, inviabilizando a restituição do imóvel ao legítimo proprietário.
14. O laudo pericial evidencia a profunda transformação física da área, com fracionamento em 21 lotes residenciais edificados, abertura de ruas, instalação de infraestrutura urbana completa e utilização de parte do imóvel para estacionamento, circunstâncias que tornam inviável a tutela restitutória e justificam a conversão da demanda em indenização por perdas e danos.
15. Os ocupantes particulares respondem pelo esbulho inicial, enquanto o Município responde pela consolidação e irreversibilidade da ocupação, de modo que ambos concorrem causalmente para o dano suportado pelo proprietário.
16. A responsabilidade solidária deve ser mantida, nos termos do art. 942 do Código Civil, porque assegura a reparação integral do prejuízo ao espólio e preserva o direito de regresso entre os coobrigados, segundo a participação causal de cada qual.
17. A indenização deve ser apurada em liquidação de sentença, com observância dos critérios técnicos adequados à extensão do dano efetivamente suportado, e os honorários advocatícios, por se tratar de condenação ilíquida, devem ser definidos na fase liquidatória, na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos desprovidos. Sentença retificada em parte, em reexame necessário, apenas para estabelecer que os honorários advocatícios também deverão ser definidos na fase de liquidação.
Tese de julgamento: 1. A gratuidade judiciária não pode ser revogada com fundamento exclusivo em alegação de má-fé processual, sem prova da capacidade econômica da parte beneficiária. 2. Não há inovação recursal quando a pretensão deduzida em apelação constitui desdobramento lógico da controvérsia tal como redefinida pela sentença. 3. A ação reivindicatória é imprescritível, e a conversão da pretensão restitutória em perdas e danos, por impossibilidade material de retorno do bem, não se submete à prescrição invocada pelo réu. 4. A oposição judicial do proprietário impede a caracterização da posse mansa e pacífica necessária à usucapião. 5. A usucapião especial urbana não pode ser reconhecida genericamente em ação reivindicatória com pluralidade de ocupantes e sem instrução individualizada dos requisitos legais. 6. A desapropriação indireta exige efetivo apossamento administrativo do imóvel pelo ente público, não se configurando pela mera implantação de infraestrutura urbana em área anteriormente ocupada por terceiros. 7. O Município responde civilmente, ainda que não haja desapropriação indireta, quando sua atuação contribui de forma decisiva para a consolidação da ocupação irregular e para a inviabilidade de restituição do imóvel. 8. O ocupante irregular e o ente público respondem solidariamente pela reparação do dano quando ambos concorrem, por condutas distintas, para a perda prática da tutela restitutória do proprietário. 9. Em condenação ilíquida decorrente da conversão de ação reivindicatória em perdas e danos, a indenização e os honorários advocatícios devem ser definidos na fase de liquidação.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.200, 1.228, 1.231, 1.238, parágrafo único, 1.242 e 942; CPC, arts. 85, § 4o, II, 98 e 1.010, III; Decreto-lei no 3.365/41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 569220/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, j. 08.06.2004, DJ 04.10.2004; STJ, REsp 1.060.259/MG; STJ, REsp 1.524.056/ES, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 06.03.2018, DJe 13.03.2018; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 41224/2016, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2018, DJE 19.12.2018; TJMT, Apelação no 0013733-39.2014.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024, DJE 04.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0007096-83.2000.8.11.0002

CLASSE:

A
PELAÇÃO
/REMESSA NECESSÁRIA
CÍVEL

(
1
72
8
)

ASSUNTO:
[
REINVIDICAÇÃO, REQUISIÇÃO DE BEM PARTICULAR
]

RELATOR:

EXM
O
. SR.

DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ESPÓLIO DE JOSE VILLANOVA TORRES registrado(a) civilmente como JOSE VILLANOVA TORRES - CPF: 001.946.111-91 (APELANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE SOUZA FEITOSA (APELADO), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), BENTA AMORIM SOUZA (APELADO), EUNILDES DE AMORIM SOUZA (APELADO), LEONEL SILVERIO - CPF: 035.056.268-72 (ADVOGADO), ILZA DA SILVA COSTA (APELADO), MARCOS ANTONIO COSTA - CPF: 346.169.001-59 (APELADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO LIMA (APELADO), ELZA ALVES FEITOSA - CPF: 483.424.321-49 (APELADO), ABCELY LUIS DA SILVA (APELADO), APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO (APELADO), LUIS CARLOS DE AMORIM (APELADO), VINICIUS WELITON DE SOUZA - CPF: 694.462.881-34 (APELADO), SILVANA PEREIRA ARAUJO (APELADO), ODETE FERMIANA DE CAMPOS - CPF: 393.664.561-20 (APELADO), JOSE BENTO - CPF: 062.470.409-20 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CARNEIRO MORAES (APELADO), MOISES PEREIRA (APELADO), MARCELO EDUARDO (APELADO), JAIRO BERNARDO RAMOS - CPF: 165.335.691-04 (APELADO), CELIO R. MORAIS (APELADO), JOSELINO DE AMORIM (APELADO), SANDRA REGIANE DO NASCIMENTO (APELADO), JOELSON GONCALVES (APELADO), ENOQUE ALVES FEITOSA (APELADO), MARIA DO CARMO DE SOUZA (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ANTONIO CLEMENTE COSTA FILHO - CPF: 229.863.081-04 (APELADO), JUNO MOTTA TORRES - CPF: 293.387.431-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIANA TEREZA TORRES ESGAIB - CPF: 293.365.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTEMIS AUGUSTA MOTA TORRES (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO OTÁVIO MOTA TORRES (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON JOAQUIM SOARES - CPF: 649.935.901-72 (ADVOGADO), AQUINO BOANEZ DO PRADO JUNIOR - CPF: 941.387.701-78 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE VILLANOVA TORRES registrado(a) civilmente como JOSE VILLANOVA TORRES - CPF: 001.946.111-91 (APELADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DE SOUZA FEITOSA (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), BENTA AMORIM SOUZA (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), EUNILDES DE AMORIM SOUZA (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), ILZA DA SILVA COSTA (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO COSTA - CPF: 346.169.001-59 (APELANTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO LIMA (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), ELZA ALVES FEITOSA - CPF: 483.424.321-49 (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), ABCELY LUIS DA SILVA (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE AMORIM (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), VINICIUS WELITON DE SOUZA - CPF: 694.462.881-34 (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), SILVANA PEREIRA ARAUJO (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), ODETE FERMIANA DE CAMPOS - CPF: 393.664.561-20 (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CARNEIRO MORAES (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), MOISES PEREIRA (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), MARCELO EDUARDO (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), JAIRO BERNARDO RAMOS - CPF: 165.335.691-04 (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), CELIO R. MORAIS (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), JOSELINO DE AMORIM (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), SANDRA REGIANE DO NASCIMENTO (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), JOELSON GONCALVES (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), ENOQUE ALVES FEITOSA (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO DE SOUZA (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ANTONIO CLEMENTE COSTA FILHO - CPF: 229.863.081-04 (APELANTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), AQUINO BOANEZ DO PRADO JUNIOR - CPF: 941.387.701-78 (APELANTE), ALINE PASCOIN DE CAMPOS - CPF: 697.999.541-34 (ADVOGADO), EUNIDES DE AMORIM - CPF: 432.654.561-53 (APELANTE), CRISTINA LAMMEL CAPRIO LIMA - CPF: 705.859.701-49 (APELANTE), LUCELIA LEE LAMMEL CAPRIO - CPF: 068.020.906-94 (APELANTE), MARIA DE JESUS ROMAO MULTA - CPF: 593.222.171-20 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE AMORIM - CPF: 377.920.751-68 (APELANTE), AMABILLY LORRAINY CARNEIRO MORAIS - CPF: 067.990.901-02 (APELANTE), DANUSA SANTANA DE CAMPOS - CPF: 010.358.671-76 (APELANTE), SILVANA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 001.887.531-92 (APELANTE), APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 535.607.361-53 (APELANTE), APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 535.607.361-53 (APELANTE), AGNES DE ALMEIDA - CPF: 156.854.621-15 (APELANTE), NAYARA DOS SANTOS COSTA - CPF: 028.925.001-33 (APELANTE), PATRICIA MARIA DE LIMA PEREIRA - CPF: 994.669.611-87 (APELANTE), CRISTINA LAMMEL CAPRIO LIMA - CPF: 705.859.701-49 (APELADO), LUCELIA LEE LAMMEL CAPRIO - CPF: 068.020.906-94 (APELADO), MARIA DE JESUS ROMAO MULTA - CPF: 593.222.171-20 (APELADO), LUIZ CARLOS DE AMORIM - CPF: 377.920.751-68 (APELADO), AMABILLY LORRAINY CARNEIRO MORAIS - CPF: 067.990.901-02 (APELADO), DANUSA SANTANA DE CAMPOS - CPF: 010.358.671-76 (APELADO), AGNES DE ALMEIDA - CPF: 156.854.621-15 (APELADO), NAYARA DOS SANTOS COSTA - CPF: 028.925.001-33 (APELADO), PATRICIA MARIA DE LIMA PEREIRA - CPF: 994.669.611-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. DOMÍNIO COMPROVADO. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO CARACTERIZADA. ATUAÇÃO MUNICIPAL DECISIVA PARA A CONSOLIDAÇÃO DA OCUPAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA E JURÍDICA DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O MUNICÍPIO E OS OCUPANTES PARTICULARES. INDENIZAÇÃO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS A SEREM DEFINIDOS NA FASE LIQUIDATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário e apelações cíveis interpostos pelo Espólio de José Villanova Torres, pelo Município de Várzea Grande e por Ana Claudia de Souza Feitosa e outros contra sentença proferida em ação reivindicatória ajuizada com pedido de imissão na posse de imóvel urbano matriculado sob o no 21.971, posteriormente convertida em indenização por perdas e danos, diante da impossibilidade material de restituição do bem. A sentença reconheceu o domínio do espólio autor, afastou a tese de usucapião e condenou solidariamente os réus particulares e o Município ao pagamento de justa indenização, a ser apurada em liquidação. O Município alegou prescrição, inexistência de desapropriação indireta e ausência de sua responsabilidade. O espólio defendeu a responsabilidade principal e exclusiva do ente municipal, ou, subsidiariamente, a imissão na posse com realocação dos ocupantes. Os réus particulares sustentaram posse prolongada, função social da propriedade, dignidade da pessoa humana e usucapião, postulando, sucessivamente, a responsabilização exclusiva do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade judiciária concedida aos réus particulares; (
ii
) estabelecer se o recurso do espólio incorre em inovação recursal; (
iii
) determinar se há ausência de dialeticidade na apelação do espólio; (
iv
) definir se a pretensão está prescrita; (v) determinar se os réus particulares adquiriram o imóvel por usucapião; (vi) definir se houve desapropriação indireta; (
vii
) estabelecer a extensão da responsabilidade indenizatória do Município e dos particulares, bem como o regime de apuração da indenização e dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da gratuidade judiciária exige demonstração de ausência dos pressupostos legais do benefício, e a mera alegação de má-fé processual não basta para afastá-lo, sobretudo sem prova concreta da capacidade econômica dos beneficiários.

O pedido recursal do espólio para imputar ao Município responsabilidade integral e principal pelo pagamento da indenização não configura inovação recursal, porque decorre logicamente da redefinição do objeto litigioso promovida pela sentença, que converteu a pretensão reivindicatória em indenização por perdas e danos e tornou necessária a análise da extensão da responsabilidade de cada demandado.

A apelação do espólio observa o princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o fundamento da sentença relativo à responsabilidade solidária e expõe as razões pelas quais entende que o Município deve responder de forma prioritária ou exclusiva.

A ação reivindicatória é imprescritível, porque o direito de propriedade não se perde pelo não uso, e os autos demonstram que o autor vem se opondo à ocupação desde 1994, inclusive por meio de demanda possessória anterior.

A pretensão indenizatória tampouco está prescrita, porque não decorre de inércia do proprietário, mas da conversão da tutela reivindicatória em perdas e danos diante da impossibilidade material de restituição do imóvel constatada no curso do processo.

A procedência da ação reivindicatória exige prova do domínio, individualização da coisa e demonstração da posse injusta, requisitos que se mostram presentes no caso, diante da matrícula imobiliária, da perícia que identificou a exata correspondência entre a área matriculada e a área ocupada, e da ausência de título jurídico legitimador da posse dos réus.

A usucapião não se configura, porque a resistência judicial do titular do domínio descaracteriza a posse mansa e pacífica necessária à prescrição aquisitiva, e a presente ação reivindicatória foi ajuizada antes do transcurso dos lapsos temporais exigidos para a usucapião ordinária e extraordinária.

O reconhecimento da usucapião especial urbana também se mostra inviável no âmbito da presente ação reivindicatória, porque essa modalidade exige exame individualizado dos requisitos legais de cada ocupante, inclusive quanto à área, tempo de posse, destinação residencial e ausência de oposição, o que demanda instrução probatória própria e incompatível com a estrutura objetiva e subjetiva da lide.

A desapropriação indireta não se caracteriza, porque ela pressupõe efetivo apossamento administrativo do imóvel pelo ente público, com subtração do bem do patrimônio do particular e afetação ao uso público, circunstância não verificada nos autos.

A atuação do Município, embora relevante, ocorreu depois da invasão da área por terceiros e consistiu na abertura de vias e implantação de infraestrutura urbana em local já ocupado, providências que, por si sós, não equivalem ao apossamento administrativo exigido para a configuração da desapropriação indireta.

A ausência de desapropriação indireta não afasta a responsabilidade civil do Município, porque sua conduta comissiva e sua omissão fiscalizatória contribuíram decisivamente para consolidar a ocupação irregular e tornar irreversível a situação fática, inviabilizando a restituição do imóvel ao legítimo proprietário.

O laudo pericial evidencia a profunda transformação física da área, com fracionamento em 21 lotes residenciais edificados, abertura de ruas, instalação de infraestrutura urbana completa e utilização de parte do imóvel para estacionamento, circunstâncias que tornam inviável a tutela restitutória e justificam a conversão da demanda em indenização por perdas e danos.

Os ocupantes particulares respondem pelo esbulho inicial, enquanto o Município responde pela consolidação e irreversibilidade da ocupação, de modo que ambos concorrem causalmente para o dano suportado pelo proprietário.

A responsabilidade solidária deve ser mantida, nos termos do art. 942 do Código Civil, porque assegura a reparação integral do prejuízo ao espólio e preserva o direito de regresso entre os coobrigados, segundo a participação causal de cada qual.

A indenização deve ser apurada em liquidação de sentença, com observância dos critérios técnicos adequados à extensão do dano efetivamente suportado, e os honorários advocatícios, por se tratar de condenação ilíquida, devem ser definidos na fase
liquidatória
, na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Sentença retificada em parte, em reexame necessário, apenas para estabelecer que os honorários advocatícios também deverão ser definidos na fase de liquidação.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade judiciária não pode ser revogada com fundamento exclusivo em alegação de má-fé processual, sem prova da capacidade econômica da parte beneficiária. 2. Não há inovação recursal quando a pretensão deduzida em apelação constitui desdobramento lógico da controvérsia tal como redefinida pela sentença. 3. A ação reivindicatória é imprescritível, e a conversão da pretensão restitutória em perdas e danos, por impossibilidade material de retorno do bem, não se submete à prescrição invocada pelo réu. 4. A oposição judicial do proprietário impede a caracterização da posse mansa e pacífica necessária à usucapião. 5. A usucapião especial urbana não pode ser reconhecida genericamente em ação reivindicatória com pluralidade de ocupantes e sem instrução individualizada dos requisitos legais. 6. A desapropriação indireta exige efetivo apossamento administrativo do imóvel pelo ente público, não se configurando pela mera implantação de infraestrutura urbana em área anteriormente ocupada por terceiros. 7. O Município responde civilmente, ainda que não haja desapropriação indireta, quando sua atuação contribui de forma decisiva para a consolidação da ocupação irregular e para a inviabilidade de restituição do imóvel. 8. O ocupante irregular e o ente público respondem solidariamente pela reparação do dano quando ambos concorrem, por condutas distintas, para a perda prática da tutela restitutória do proprietário. 9. Em condenação ilíquida decorrente da conversão de ação reivindicatória em perdas e danos, a indenização e os honorários advocatícios devem ser definidos na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.200, 1.228, 1.231, 1.238, parágrafo único, 1.242 e 942; CPC,
arts
. 85, § 4o, II, 98 e 1.010, III; Decreto-lei no 3.365/41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no Ag 569220/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, j. 08.06.2004, DJ 04.10.2004; STJ, REsp 1.060.259/MG; STJ, REsp 1.524.056/ES, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 06.03.2018,
DJe
13.03.2018; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 41224/2016, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2018, DJE 19.12.2018; TJMT, Apelação no 0013733-39.2014.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024, DJE 04.04.2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação interpostos pelo
Espólio de José Villanova Torres
, pelo
Município de Várzea Grande
e por
Ana Claudia de Souza Feitosa e outros
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Reivindicatória no 0007096-83.2000.8.11.0002, após converter a demanda em indenização por perdas e danos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus de forma solidária com o ente municipal ao pagamento de justa indenização a ser apurada em liquidação de sentença, entendimento este mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração (ids. 317108444 e 317108455).

Em seu recurso, o
Município de Várzea Grande
reitera a tese de prescrição e defende a inexistência de desapropriação indireta e dos correspondentes danos materiais, bem como a ausência de prova de incentivo/colaboração do ente municipal na invasão do imóvel litigioso. Pleiteia a reforma total da sentença para julgar a ação improcedente em relação a si e, caso mantido tal ato judicial, a aplicação de correção monetária, juros e honorários advocatícios na forma do Decreto-lei no 3.365/41, além de observância do rito de precatório (id. 317108450).

O
Espólio de José Villanova Torres
, por sua vez, pugna pela reforma da sentença para que a responsabilidade pela indenização integral do imóvel recaia de forma principal e exclusiva sobre o Município de Várzea Grande, dada a caracterização de apossamento administrativo e desapropriação indireta. Subsidiariamente, requer a imissão na posse do imóvel litigioso, incumbindo ao Município a realocação dos ocupantes, sem direito de retenção ou à indenização por benfeitorias (id. 317108456).

De seu turno, os réus
Ana Cláudia de Souza Feitosa e outros
sustentam a posse mansa e pacífica por mais de 40 anos, a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana e o direito à usucapião. Alegam que a ação de reintegração de posse anterior foi julgada improcedente em relação a eles, não tendo interrompido o prazo prescricional aquisitivo. Em consequência, requerem o provimento do recurso, reconhecendo o direito de usucapião ou, alternativamente, a configuração de desapropriação indireta do imóvel pelo Município de Várzea Grande, cabendo exclusivamente ao mesmo o dever indenizatório (id. 317108461).

Todas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos uns dos outros arguindo preliminares e defendendo, em suma, a manutenção da sentença naquilo que lhes é favorável (ids. 317108461, 317108463, 317108464 e 317108466).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opinou pelo desprovimento dos recursos do Município de Várzea Grande e dos réus particulares e pelo parcial provimento do recurso do Espólio, para manter a condenação solidária em sua origem, mas estabelecer que o cumprimento da obrigação de indenizar o valor integral do imóvel se dê com a responsabilidade primária e direta do ente municipal, cabendo a este, após o pagamento, o direito de regresso contra os demais réus (id. 336547370).

Encaminhados os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de segundo grau de jurisdição, a fim de se aferir a viabilidade de composição consensual da controvérsia instaurada (id. 345814884), esta restou inexitosa (id. 351819382).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
O
. SA. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Como relatado, todas as partes interpuseram recursos de apelação contra a sentença que converteu a ação reivindicatória ajuizada por Espólio de José Villanova Torres em desfavor do Município de Várzea Grande e de Ana Claudia Feitosa e outros em indenização por perdas e danos e julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o domínio do espólio-autor sobre o imóvel litigioso e condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização a ser apurada em liquidação de sentença.

Inicio
a análise das insurgências recursais pelas preliminares e prejudicial arguidas nas razões e contrarrazões.

Preliminar de Revogação da Gratuidade Judiciária

O Espólio autor, em suas contrarrazões ao recurso dos réus particulares, arguiu a preliminar de revogação da gratuidade judiciária a eles concedida, por supostamente terem agido de má-fé, com a consequente necessidade de pagar o preparo recursal.

A preliminar não merece acolhimento. A concessão da gratuidade judiciária está condicionada à demonstração da hipossuficiência econômica da parte, nos termos do art. 98 do CPC. A alegação de má-fé processual, por si só, não é suficiente para a revogação do benefício, sendo necessária a comprovação de que a parte não preenche os requisitos legais para sua concessão.

No caso em análise, não há nos autos elementos que comprovem que os réus particulares possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A mera alegação de má-fé processual, sem a demonstração concreta da capacidade econômica dos beneficiários, não autoriza a revogação da gratuidade judiciária.

Ademais, a discussão sobre a má-fé processual deve ser analisada no contexto da litigância de má-fé, prevista nos
arts
. 79 a 81 do CPC, e não como fundamento para a revogação da gratuidade judiciária.

Rejeito, portanto, a preliminar de revogação da gratuidade judiciária.

Preliminar de Inovação Recursal

O Município de Várzea Grande, em suas contrarrazões ao recurso interposto pelo Espólio, suscitou preliminar de inovação recursal, ao argumento de que o pedido de condenação integral e exclusiva do ente municipal ao pagamento da indenização não foi formulado na petição inicial, na qual se postulou apenas a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Com efeito, da análise da petição inicial da ação reivindicatória verifica-se que o autor deduziu, como pedidos principais, a imissão na posse do imóvel objeto da lide e, de forma subsidiária, a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos. Consta, ainda, que o Município de Várzea Grande somente passou a integrar o polo passivo da demanda em momento posterior, por determinação judicial, após a constatação de sua efetiva intervenção na área litigiosa, circunstância que não se encontrava inicialmente delineada no ajuizamento da ação.

Nesse contexto, sob uma análise estritamente formal, o pedido veiculado pelo Espólio em sede de apelação, no sentido de que o Município seja condenado de forma integral e exclusiva ao pagamento da indenização, poderia, em princípio, ser tido como inovação recursal, porquanto amplia o objeto originalmente deduzido em juízo e altera, ao menos em parte, a conformação subjetiva da responsabilidade indenizatória discutida na demanda.

Todavia, tal conclusão não pode ser adotada de forma isolada e descontextualizada do desenvolvimento processual. Isso porque, ao sentenciar, o juízo sentenciante promoveu a conversão da ação reivindicatória em ação de indenização por perdas e danos, deslocando o núcleo da controvérsia para a apuração da responsabilidade pelos prejuízos suportados pelo autor e para a definição de quem deve responder pelo pagamento do
quantum
indenizatório. A partir dessa redefinição do objeto litigioso, tornou-se juridicamente relevante e inevitável a análise da extensão da responsabilidade de cada um dos demandados, inclusive do ente municipal, que passou a integrar o polo passivo por fato superveniente reconhecido judicialmente.

Nessa perspectiva, a pretensão recursal do Espólio, longe de introduzir questão absolutamente nova ou dissociada da causa, limita-se a desenvolver e especificar as consequências jurídicas da responsabilidade do Município, à luz da moldura fática já delineada nos autos e do próprio conteúdo da sentença, que afastou a tutela reivindicatória e concentrou a solução do litígio na indenização por perdas e danos.

Assim, não se configura inovação recursal propriamente dita, mas sim desdobramento lógico da controvérsia tal como fixada na sentença, impondo-se, no caso de manutenção deste ato judicial, o exame do mérito quanto à responsabilidade solidária ou integral do ente público pelo pagamento da indenização.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

O Município de Várzea Grande, também em suas contrarrazões à apelação do Espólio, suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que tal recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o erro ou a injustiça do julgamento.

No caso em análise, o recurso do Espólio impugna especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à responsabilidade solidária dos réus pela indenização. O recorrente argumenta que a responsabilidade pela indenização deve recair primariamente sobre o Município, em razão da caracterização de apossamento administrativo e desapropriação indireta.

Ainda que se possa discutir o mérito desses argumentos, não se pode negar que o recurso atende ao requisito da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença e apresenta as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de dialeticidade.

Preliminar de Prescrição

Em seu apelo o Município de Várzea Grande alegou a prescrição da pretensão indenizatória, tanto pelo prazo de 3 anos para reparação civil (art. 206, §3o, V, do CC), quanto pelo prazo de 10 anos para desapropriação indireta (art. 1.238, parágrafo único, do CC), argumentando que a ocupação ocorreu há mais de 30 anos e que a ação reivindicatória foi proposta somente em 2000.

Essa prejudicial também não merece acolhimento.

Para além da falta de fundamentação adequada para quanto a esta tese, ressai dos autos que a ação reivindicatória foi ajuizada em 07/12/2000, com o objetivo central de reintegração do autor na posse do imóvel, direito assegurado constitucionalmente, bem como que desde 1994, por meio de outras lides, o autor vem defendendo sua posse e propriedade.

Ademais, o direito de propriedade não se perde pelo não uso, conforme dispõe o art. 1.231 do Código Civil:
"A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário"
. A ação reivindicatória, portanto, como regra, é imprescritível, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.IMPRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO OCORRENTE. VERBETE No 83 DA SÚMULA DO STJ. Pacífica a jurisprudência do STJ no mesmo sentido do acórdão recorrido, incide o óbice do verbete n. 83 da Súmula desta Corte. Agravo improvido”.
(STJ -
AgRg
no Ag: 569220 RJ 2003/0215498-2, Relator.: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04/10/2004 p. 315)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - PRESSUPOSTOS DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA - PROVA DA PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA - CONSTATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. O direito de propriedade não se perde pelo não uso, por isso as ações petitórias não são alcançadas pela prescrição. A ação reivindicatória é embasada no art. 1 .228 do CC, que preceitua que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha". Conforme entendimento do e. STJ, para a procedência da ação reivindicatória, são exigidos os seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e, c) que esteja injustamente em poder do réu (STJ, REsp n. 1 .060.259/MG). Comprovada a titularidade do domínio do bem devidamente individualizado e a posse injusta de outrem, a procedência da pretensão reivindicatória deve ser mantida. Prescrição rejeitada e recurso desprovido”
. (TJ-MG - AC: 00295652420178130180 Congonhas, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/09/2022, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

Outrossim, quanto à pretensão indenizatória, também não há falar-se em prescrição, pois esta decorreu da conversão da obrigação em perdas e danos, diante da impossibilidade material de restituição do bem, constatada durante a instrução processual, e não de uma inércia do proprietário.

Rejeito, portanto, a prejudicial de prescrição.

Mérito

Quanto à questão de fundo, ressai dos autos que nos idos de 2000, o Espólio de José Villanova Torres ajuizou ação reivindicatória em face de Ana Claudia de Souza Feitosa e outros, objetivando a imissão na posse de imóvel urbano localizado na Avenida Alzira Santana, em Várzea Grande/MT, com área de 6.945,55 m2, registrado sob a matrícula no 21.971 do 5o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

O autor fundamentou seu pedido na comprovação do domínio sobre o imóvel, alegando que os réus ocupavam indevidamente a área, mesmo após decisão favorável em anterior ação de reintegração de posse (Processo no 20594). Requereu liminarmente a imissão na posse e, no mérito, a confirmação da medida, com condenação dos réus em perdas e danos, estimados em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após longa tramitação processual, em 07/07/2016, o Município de Várzea Grande foi incluído de ofício no polo passivo da demanda, em razão da constatação de que havia promovido significativa intervenção na área, com abertura de ruas e fornecimento de infraestrutura urbana.

Em sua defesa, o Município arguiu preliminarmente a prescrição e sua ilegitimidade passiva, sustentando que a ocupação do imóvel por particulares já estava consolidada quando da realização das obras de infraestrutura, o que afastaria a caracterização de desapropriação indireta.

Os réus particulares, por sua vez, alegaram posse mansa e pacífica por mais de 40 anos, invocando a função social da propriedade, a dignidade da pessoa humana e o direito à usucapião. Argumentaram que a ação de reintegração de posse anterior foi julgada improcedente em relação a eles, não tendo interrompido o prazo prescricional aquisitivo.

Realizada perícia técnica em 11/6/2013, constatou-se que a área da matrícula no 21.971 (6.945,55m2) corresponde à área ocupada pelos réus, mas que o imóvel foi parcialmente afetado pela abertura de vias públicas pelo Município de Várzea Grande (aproximadamente 1009,60 m2) e pelo estacionamento de um supermercado (aproximadamente 849,58 m2). O laudo também verificou a existência de 21 lotes residenciais com edificações consolidadas e infraestrutura urbana completa, incluindo asfalto, iluminação, água encanada, coleta de lixo e transporte público (id. 317108365, p. 10/11).

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o domínio do autor sobre o imóvel e afastando a tese de usucapião, pelo fato de o autor estar defendendo a sua posse desde 1994. Contudo, diante da impossibilidade material de desocupação do imóvel em razão da consolidação da ocupação e do interesse público na urbanização da área, converteu a ação reivindicatória em indenização por perdas e danos, condenando os réus de forma solidária com o Município de Várzea Grande ao pagamento de justa indenização a ser apurada em liquidação de sentença. Opostos embargos de declaração contra este ato judicial, foram os mesmos rejeitados (ids. 317108444 e 317108455).

Inconformados com a sentença, o Município de Várzea Grande, o Espólio de José Villanova Torres e parte dos réus particulares interpuseram recursos de apelação. O ente municipal insurgiu-se contra a sua condenação ao pagamento de indenização, sustentando a inexistência de desapropriação indireta e, por conseguinte, a ausência de danos materiais indenizáveis. O Espólio-autor, por sua vez, recorreu para defender que o Município de Várzea Grande deve responder de forma integral e exclusiva pelo pagamento da indenização. Já os réus particulares invocaram o reconhecimento do direito à usucapião, ao mesmo tempo em que sustentaram que compete apenas ao Município de Várzea Grande arcar com o dever de indenizar, diante da configuração de desapropriação indireta no caso concreto.

Passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a ação reivindicatória, disciplinada no art. 1.228 do Código Civil, é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. Para sua procedência, são necessários três requisitos: a) a prova do domínio; b) a individualização da coisa; e c) a demonstração da posse injusta do réu.

No caso em análise, o domínio do Espólio autor sobre o imóvel matriculado sob o no 21.971 restou inequivocamente comprovado pela certidão de registro imobiliário e demais documentos que instruem a inicial. A perícia técnica, por sua vez, confirmou que a área ocupada pelos réus corresponde àquela descrita na matrícula, individualizando assim o bem objeto do litígio (id. 317108365, p. 10/11).

Quanto à posse dos réus,
esta
se revela injusta para fins reivindicatórios. Como bem salientado na sentença, o conceito de posse injusta para efeito reivindicatório tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do Código Civil, posse injusta para efeito possessório é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título ou razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia.

No caso em tela, os réus não apresentaram qualquer título de propriedade que pudesse elidir o domínio do autor. Portanto, a posse exercida por eles é injusta para fins reivindicatórios, pois não possui uma causa jurídica que a justifique.

A posse exercida pelos réus também não é justa para fins de caracterização de usucapião, tese aventada como matéria de defesa pelos réus, e que foi corretamente afastada pelo juízo de primeiro grau. Com efeito, a aquisição da propriedade pela via da prescrição aquisitiva, seja na modalidade ordinária, extraordinária ou especial, exige, como requisito comum e indispensável, o exercício de posse qualificada, caracterizada pela continuidade, pela ausência de interrupções e, sobretudo, pela sua natureza mansa e pacífica, exercida com
animus
domini
.

No caso concreto, não se verifica a pacificidade da posse invocada. É assente que a propositura de ação judicial pelo titular do domínio constitui inequívoco ato de oposição à ocupação do bem, apto a descaracterizar a posse pacífica e a impedir a fluência do prazo necessário à usucapião. Nos autos, consta que o Espólio autor, já no ano de 1994, promoveu a Ação de Reintegração de Posse no 205/1994, demonstrando de forma clara e objetiva a sua resistência à ocupação do imóvel, o que, por si só, afasta a alegação de posse tranquila e incontestada.

Ainda que se admitisse, apenas por argumentar, frise-se, que a referida ação possessória não teria produzido efeito interruptivo pleno da prescrição aquisitiva, em razão de seu desfecho não ter sido integralmente desfavorável aos réus ali demandados, tal circunstância não conduz à conclusão pretendida pelos apelantes.

Ocorre que a presente ação reivindicatória foi ajuizada em 07/12/2000, ou seja, antes do transcurso do lapso temporal exigido tanto para a usucapião extraordinária, que demanda o exercício da posse mansa e pacífica por 15 anos, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, quanto para a usucapião ordinária, que pressupõe o decurso de 10 anos, conforme art. 1.242 do mesmo diploma legal, tomando-se como termo inicial a data da ocupação indicada pelos próprios réus nos autos. E ainda que alguns dos apelantes particulares afirmem que estão na área há 40 anos, não há elementos seguros nos autos para subsidiar tal tese, a qual demanda instrução probatória aprofundada da situação individual de cada um, mostrando-se inviável nesta seara.

Outrossim, de modo ainda mais evidente, mostra-se juridicamente inviável o reconhecimento da usucapião especial urbana no âmbito da presente ação reivindicatória. Essa modalidade de prescrição aquisitiva, além de exigir a posse para fins de moradia, contínua e sem oposição, pelo prazo mínimo de cinco anos, sobre área urbana não superior a 250 m2, pressupõe a demonstração individualizada e rigorosa do preenchimento de tais requisitos por cada possuidor, dada a natureza personalíssima da aquisição da propriedade por usucapião.

No caso sob exame, a demanda envolve número considerável de réus, com situações fáticas distintas quanto ao tempo de ocupação, à destinação do imóvel, à extensão da área efetivamente possuída e à configuração – ou não – de oposição por parte do titular do domínio. Tal circunstância, por si só, impede o reconhecimento genérico da usucapião especial urbana, uma vez que o exame dos requisitos legais não pode ser realizado de forma coletiva ou abstrata, exigindo análise pormenorizada e individual de cada núcleo possessório, o que não se compatibiliza com os limites objetivos e a estrutura procedimental da ação reivindicatória.

Além disso, a ação reivindicatória tem por objeto a tutela do direito de propriedade e a restituição do bem ao titular do domínio, não se prestando, por sua natureza, à ampla dilação probatória necessária à aferição minuciosa dos pressupostos da usucapião especial urbana, especialmente quando envolvida pluralidade de ocupantes. O reconhecimento dessa modalidade de prescrição aquisitiva demanda instrução probatória própria, com delimitação precisa da área ocupada por cada possuidor, prova do tempo de posse e da destinação residencial, o que, se for o caso, deve ser veiculado por meio de ação autônoma adequada.

Assim, além da ausência de elementos probatórios seguros nos autos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais antes do ajuizamento da ação reivindicatória, a própria conformação objetiva e subjetiva da lide revela a impropriedade do reconhecimento da usucapião especial urbana neste feito, reforçando a correção da sentença ao afastar tal tese defensiva.

Cumpre, agora, analisar a irresignação do Município de Várzea Grande em relação ao reconhecimento de desapropriação indireta e sua condenação ao pagamento de indenização solidariamente com os réus particulares.

Nesse ponto, impõe-se ressaltar, inicialmente, que, a despeito da irresignação do ente municipal, a sentença
não reconheceu a configuração de desapropriação indireta no caso concreto
, tendo apenas condenado o apelante ao pagamento de indenização em razão da procedência da conversão da ação reivindicatória em indenização por perdas e danos, veja-se:

“(...) Outrossim, insta destacar que a conversão da ação reivindicatória em ação de indenização por desapropriação indireta apresenta-se possível. Não obstante, se necessário faz que haja pedido nesse sentido, pois não há jurisdição sem ação, e na presente lide, verifica-se que o autor formulou pedido subsidiário de indenização por perdas e danos”
. (id. 317108444)

Nada obstante, ainda que a jurisprudência pátria admita o reconhecimento de ofício da desapropriação indireta, de fato, não se verifica tal situação no caso dos autos.

Ocorre que a configuração da desapropriação indireta pressupõe a prática de conduta positiva por parte do ente estatal, consubstanciada no apossamento administrativo da área litigiosa, de modo a caracterizar verdadeiro esbulho possessório ou, ao menos, ato inequívoco destinado a impedir o exercício da posse ou do domínio pelo particular. Trata-se, portanto, de situação em que o Poder Público se apropria do bem privado para si, ou lhe atribui destinação pública, sem a observância do devido processo legal expropriatório e sem o prévio pagamento da justa indenização, o que não se verifica no caso concreto.

Na hipótese em exame, não há elementos que indiquem que o Município tenha se apropriado do imóvel para integrá-lo formalmente ao seu patrimônio ou que tenha praticado atos diretos de exclusão do proprietário. Ao revés, a atuação municipal limitou-se à posterior implementação de obras de infraestrutura urbana em área já ocupada por terceiros, após a ocorrência das invasões, o que, por si só, não se confunde com o apossamento administrativo exigido para a caracterização da desapropriação indireta.

Com efeito, a mera prestação de serviços públicos de caráter universal – tais como abertura de vias, iluminação pública, saneamento básico ou outras intervenções urbanísticas – não é suficiente para caracterizar a desapropriação indireta, sendo imprescindível que o particular demonstre o efetivo e direto apossamento da área pela Administração Pública, com a consequente subtração do bem do seu patrimônio e a afetação ao uso público ou institucional. Ausente tal circunstância, não se pode reconhecer a ocorrência de desapropriação indireta propriamente dita, ainda que reste configurada, como se verá, a responsabilidade do ente público por perdas e danos em razão da consolidação da ocupação e da inviabilidade de restituição do imóvel.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – LAUDO PERICIAL - PERÍCIA ELABORADA POR PROFISSIONAL HABILITADO E DE CONFIANÇA DO JUÍZO - IMPARCIALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A caracterização da desapropriação indireta exige a ocorrência de efetivo apossamento pelo ente público, o que não restou demonstrado nos autos, mormente pela conclusão do laudo pericial elaborado pelo expert judicial.

2. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 0013733-39.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 04/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA – AFASTADAS – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - NÃO CARACTERIZAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO O APOSSAMENTO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO - ESVAZIAMENTO DE CONTEÚDO ECONÔMICO - IRRELEVÂNCIA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. [...] A caracterização da desapropriação indireta exige a ocorrência de efetivo apossamento pelo ente público, não bastando o decreto declaratório de utilidade pública para tanto. O mero esvaziamento do conteúdo econômico do imóvel por limitações ambientais não caracteriza desapropriação indireta. (precedentes: STJ – REsp 1524056/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2018,
DJe
13/3/2018)”
. (TJMT – Apelação/Remessa Necessária 41224/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018).

Ressalte-se, por outro lado, que afastada a tese de desapropriação indireta, tornam-se prejudicadas as teses do Município de Várzea Grande quanto à aplicação das disposições do Decreto-lei no 3.365/41 à fixação dos encargos incidentes sobre a indenização e honorários advocatícios estabelecidos na sentença recorrida.

Transposta esta questão, como salientado, embora não se tenha configurado, no caso concreto, a desapropriação indireta, subsiste o dever do Município de Várzea Grande de indenizar o autor-apelado pelos prejuízos suportados, em conjunto com os demais réus. Tal responsabilidade não decorre da transferência formal ou tácita da propriedade ao ente público, mas da atuação estatal que se revelou determinante para a consolidação da ocupação irregular e para a consequente impossibilidade fática e jurídica de restituição do imóvel ao seu legítimo proprietário, impondo a reparação dos danos patrimoniais sofridos.

Consoante bem consignado na sentença, conquanto o autor-apelado tenha comprovado de forma inequívoca a titularidade dominial sobre a área litigiosa, não mais se mostra viável o retorno do bem ao seu patrimônio, em razão da consolidação da ocupação e da urbanização atualmente existentes. A realidade fática estabelecida ao longo dos anos inviabiliza a tutela restitutória típica da ação reivindicatória, deslocando a solução do litígio para a esfera indenizatória como única forma possível de recomposição do prejuízo suportado.

Nesse contexto, a responsabilidade do Município de Várzea Grande encontra fundamento direto em sua conduta comissiva, na medida em que sua atuação, embora posterior à invasão da área, foi decisiva para a consolidação da ocupação e para a irreversibilidade da situação fática. Ao promover a abertura de vias públicas, implantar infraestrutura urbana completa e permitir a integração da área ao tecido urbano formal da cidade, o ente municipal não apenas tolerou a ocupação existente, mas a fomentou e a consolidou, conferindo-lhe caráter de permanência e estabilidade incompatíveis com qualquer pretensão de restituição do imóvel ao domínio privado originário.

Com efeito, o laudo pericial demonstra que o imóvel correspondente à matrícula no 21.971, com área de 6.945,55 m2, pertencente ao espólio de José Villanova Torres, coincide integralmente com os lotes de no 01 a 21, situados na atual Rua F, no Bairro Jardim Canaã, no Município de Várzea Grande. Tal área encontra-se integralmente ocupada e fracionada em vinte e um lotes, todos edificados com residências familiares em alvenaria, com variados padrões construtivos e dimensões, dotados de muros divisórios individualizados.

O estudo técnico ainda evidencia que parcela significativa do imóvel original foi destinada à abertura de ruas, perfazendo aproximadamente 1.009,60 m2, enquanto outra parte foi utilizada como estacionamento privado de um supermercado, com área aproximada de 849,58 m2, além da ocupação por calçadas e demais equipamentos urbanos. Esse conjunto de intervenções revela a profunda modificação da conformação física do imóvel, demonstrando que a atuação do Município contribuiu significativamente para a consolidação da ocupação e para a inviabilização definitiva da restituição do bem ao autor, o que justifica, de maneira inequívoca, a conversão da tutela possessória em indenização por perdas e danos.

Diante desse panorama, a responsabilidade do Município de Várzea Grande pelo dever de indenizar mostra-se inequívoca. Resta, contudo, definir a extensão dessa responsabilidade, notadamente se deve ser atribuída de forma exclusiva ao ente público ou se deve ser compartilhada, em regime de solidariedade ou subsidiariedade, com os ocupantes particulares da área.

Pois bem. Em regra, havendo pluralidade de agentes causadores do dano, incide a responsabilidade solidária, nos termos do art. 942 do Código Civil, segundo o qual
“os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa

tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação”
. Tal comando normativo visa assegurar à vítima a integral recomposição do prejuízo, permitindo-lhe exigir a totalidade da indenização de qualquer dos coobrigados.

No caso em análise, embora a atuação do Município de Várzea Grande tenha sido determinante para a consolidação da ocupação irregular, não se pode olvidar que a invasão do imóvel foi ato exclusivo dos terceiros ocupantes, que deram causa inicial ao esbulho possessório sofrido pelo proprietário.

Com efeito, a ocupação irregular da área pelos réus particulares precedeu temporalmente a intervenção municipal. Foi a partir dessa invasão inicial que se desenvolveu toda a cadeia de eventos subsequentes, incluindo a posterior atuação do ente público na implementação de infraestrutura urbana.

Nesse contexto, conquanto seja inequívoca a contribuição do Município para a consolidação da situação fática que inviabilizou a restituição do imóvel ao seu proprietário – mediante a abertura de vias públicas, implantação de infraestrutura urbana e integração da área ao tecido urbano formal –, tal atuação caracteriza-se como conduta superveniente que agravou e perpetuou o dano originalmente causado pelos ocupantes particulares, mas não constitui a causa eficiente primária do prejuízo.

A responsabilidade do ente municipal decorre, portanto, de sua omissão no dever de fiscalização urbanística e de sua posterior conduta comissiva que contribuiu para a irreversibilidade da ocupação, mas não exclui nem diminui a responsabilidade dos ocupantes particulares, que foram os agentes diretos e originários do esbulho possessório.

Assim, mostra-se adequada a manutenção do regime de solidariedade estabelecido na sentença, que permite ao credor (espólio) exigir a integralidade da indenização de qualquer dos devedores, assegurando-se a cada um deles o direito de regresso contra os demais coobrigados, na proporção de suas respectivas responsabilidades.

Tal solução harmoniza-se com os princípios da reparação integral do dano e da efetividade da prestação jurisdicional, sem criar privilégios indevidos ou distorções na distribuição das responsabilidades entre os causadores do prejuízo.

Por fim, no que se refere à quantificação da indenização, mantém-se o entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de que o valor devido deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, ocasião em que serão observados os critérios técnicos adequados à apuração do
quantum
indenizatório, à luz da extensão do dano efetivamente suportado pelo autor.

Do mesmo modo, os encargos incidentes sobre a condenação, bem como os honorários advocatícios, deverão ser fixados e definidos em conformidade com o regramento geral previsto no Código de Processo Civil, observando-se, ainda, os entendimentos consolidados nos precedentes e temas aplicáveis, de modo a assegurar a adequada e proporcional remuneração do patrono da parte vencedora e a efetiva recomposição do prejuízo reconhecido judicialmente.

Esclareça-se, neste ponto, que embora o juízo de origem tenha fixado os honorários advocatícios, desde logo, no percentual de 10% sobre o valor da causa, considerando que se trata de sentença ilíquida, a definição da verba honorária deve ser postergada também para a fase de liquidação, em observância ao disposto no art. 85, § 4o, II, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito as preliminares e prejudiciais arguidas
e, no mérito,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos pelo Município de Várzea Grande, por Ana Claudia de Souza Feitosa e outros e pelo Espólio de José Villanova Torres. Em reexame necessário, retifico em parte a sentença apenas para estabelecer que os honorários advocatícios também serão definidos na fase de liquidação, a teor do art. 85, §4o, II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
R
A
.
TATIANE COLOMBO
(
1
a

VOGAL
- CONVOCADA
)
:

Peço vista
dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 12 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Conforme já relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de “RECURSOS DE APELAÇÃO”, interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
(ID. 317108450), pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ VILLANOVA TORRES
(ID. 317108456) e por
ANA CLAUDIA DE SOUZA FEITOSA e OUTROS
(ID. 317108461), contra a sentença que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c pedido de Tutela Antecipada n.o 0007096-83.2000.8.11.0002 - Código 29315, em trâmite na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, MT, converteu a obrigação em perdas e danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os requeridos ao pagamento de justa indenização decorrente da ocupação do imóvel objeto da lide, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID. 317108443).

Contra esse
decisum
, opostos Embargos de Declaração, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 317108454).

Por sua vez, o eminente relator NEGOU PROVIMENTO aos apelos e, em reexame necessário, RETIFICOU PARCIALMENTE a sentença apenas para consignar que os honorários advocatícios também deverão ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4.o, inciso II, do CPC.

Na qualidade de 1a Vogal, PEDI VISTA dos autos diante da complexidade fática e jurídica da controvérsia, especialmente em razão da longa tramitação do feito, da multiplicidade de partes envolvidas, da superveniente consolidação urbanística da área litigiosa e das relevantes repercussões sociais decorrentes da solução jurisdicional a ser adotada.

Após detida análise do acervo probatório, dos fundamentos lançados na sentença e das teses deduzidas nas razões recursais, peço vênia para
acompanhar integralmente o eminente Relator
, cujos fundamentos enfrentam de maneira técnica, coerente e aprofundada todas as questões devolvidas à apreciação desta Câmara, sobretudo no que concerne à impossibilidade material de restituição do imóvel, à rejeição da tese de usucapião, à inexistência de desapropriação indireta propriamente dita e à responsabilidade solidária dos ocupantes particulares e do Município de Várzea Grande pela indenização decorrente da perda prática da tutela restitutória.

Todavia, reputo oportuno acrescer breves considerações acerca da função social da propriedade, por entender que tal vetor constitucional constitui elemento relevante para a adequada compreensão da solução jurídica adotada no presente caso.

Com efeito, embora o direito de propriedade encontre proteção constitucional expressa, nos termos do artigo 5o, XXII, da Constituição Federal, seu exercício não possui caráter absoluto, devendo observar a correspondente função social, conforme expressamente estabelecem os artigos 5o, XXIII, e 170, III, da Constituição da República.

No caso concreto, a incidência da função social da propriedade não decorre de formulação abstrata ou puramente doutrinária, mas da própria realidade fática consolidada nos autos ao longo de décadas.

Isso porque, a perícia judicial (ID. 317108363 - Pág. 4/15, ID. 317108364 e ID. 317108365 - Pág. 1/13) evidenciou que a área litigiosa
encontra-se
atualmente incorporada à malha urbana do Município de Várzea Grande, com abertura de vias públicas, pavimentação asfáltica, rede de abastecimento de água, iluminação pública, coleta de lixo, transporte coletivo e ocupação residencial consolidada por diversas famílias.

Além disso, restou demonstrado que o próprio Município contribuiu decisivamente para a consolidação da ocupação, ao implementar infraestrutura urbana e integrar a área ao tecido urbano formal da cidade.

Nesse contexto, a solução indenizatória adotada pelo juízo de origem, e mantida no voto condutor, revela-se compatível não apenas com a realidade social consolidada, mas também com a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em hipóteses excepcionais de ocupação urbana irreversível, mostra-se juridicamente possível a conversão da tutela reivindicatória em perdas e danos, especialmente quando inviável o retorno ao
status quo
ante sem grave ruptura urbanística e social.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO IMÓVEL POR MILHARES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. OMISSÃO DO ESTADO EM FORNECER FORÇA POLICIAL PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO E OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. AÇÃO REINTEGRATÓRIA. CONVERSÃO EM INDENIZATÓRIA. POSTERIOR EXAME COMO DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL SOBRE O PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. JUSTO PREÇO. PARÂMETROS PARA A AVALIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÁLCULO DO VALOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

(...).

4.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da possibilidade de conversão da ação possessória em indenizatória, em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, a fim de assegurar ao particular a obtenção de resultado prático correspondente à restituição do bem, quando situação fática consolidada no curso da ação exigir a devida proteção jurisdicional, com fulcro nos
arts
. 461, § 1o, do CPC/1973.

(...).

10. (...)
ainda na fase inicial da invasão, permanecendo omissa quanto ao surgimento de novas habitações irregulares, além de ter realizado obras de infraestrutura no local, com o objetivo de garantir a função social da propriedade, circunstâncias que ocasionaram o desenvolvimento urbano da área e a desapropriação direta de parte do bem.

(...).

13.
A solução da controvérsia exige que sejam levados em consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, em face das situações jurídicas já consolidadas no tempo, de modo a não piorar uma situação em relação à qual se busca a pacificação social, visto que "é fato público e notório que a área sob julgamento, atualmente, corresponde a pelo menos quatro bairros dessa cidade (Rio Branco), onde vivem milhares de famílias, as quais concedem função social às terras em litígio, exercendo seu direito fundamental social à moradia"
. 14. Os critérios para a apuração do valor da justa indenização serão analisados na fase de liquidação de sentença, não tendo sido examinados pelo juízo da primeira instância, de modo que não podem ser apreciados pelo Tribunal de origem, tampouco por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância. 15. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

(STJ - REsp: 1442440 AC 2014/0058286-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2018 RSTJ vol. 249 p. 355). (Destaquei)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO ADJACENTE A RODOVIA ESTADUAL. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO EM INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA E REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.

(...).

4. A irresignação prospera, porque o aresto vergastado destoa da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que - constatada, no caso concreto, impossibilidade de devolução da posse ao proprietário pela ocorrência de apossamento administrativo - é possível converter a ação
reintegratória
em indenizatória (desapropriação indireta), em respeito aos princípios da celeridade e economia processuais, sem que isso configure julgamento extra petita. Precedentes.

(STJ - REsp: 2030850 RS 2022/0308473-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2023). (Destaquei)

Desse modo, a restituição material da área, na hipótese dos autos, exigiria a remoção de diversas famílias, a desconstituição de núcleo urbano consolidado e o desfazimento de infraestrutura pública implantada ao longo dos anos, circunstâncias que evidenciam a inviabilidade concreta da tutela restitutória originalmente postulada.

Nesse ponto, é de suma importância salientar que a incidência da função social da propriedade não implica supressão do direito indenizatório do proprietário, tampouco legitima o esbulho possessório ocorrido. Ao contrário, a solução adotada preserva simultaneamente a proteção constitucional da propriedade privada, a vedação ao enriquecimento sem causa e a necessidade de reparação integral do dano suportado pela parte autora.

Por essa razão, também reputo acertada a manutenção da responsabilidade solidária entre os ocupantes particulares, responsáveis pelo esbulho originário, e o Município de Várzea Grande, cuja atuação posterior contribuiu decisivamente para consolidar e estabilizar a ocupação, inviabilizando definitivamente a restituição do imóvel ao patrimônio da parte autora.

Por fim, acresço, ainda, algumas considerações em relação ao substancioso voto-vista lançado pelo eminente Desembargador
Deosdete
Cruz Junior, cujas ponderações revelam elevada densidade técnica, especialmente no que concerne à necessária delimitação causal da responsabilidade estatal e à distinção entre desapropriação indireta, urbanização superveniente e mera prestação de serviços públicos em área irregularmente ocupada.

Com efeito, assiste razão ao eminente Vogal quando afirma que não houve desapropriação indireta integral do imóvel, porquanto o Município de Várzea Grande não promoveu o esbulho originário nem incorporou formalmente a integralidade da área ao patrimônio público municipal.

Também se mostra juridicamente correta a observação de que a mera implantação posterior de infraestrutura urbana, por si só, não caracteriza automaticamente desapropriação indireta em relação à totalidade do imóvel.

Todavia, com a devida vênia, entendo que a solução proposta no voto condutor
revela-se
mais adequada à integralidade da controvérsia posta nos autos, sobretudo quando examinada à luz:

- Da realidade urbanística consolidada;

- Da função social da propriedade;

- Da efetividade da tutela jurisdicional; e,

- Da jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses de ocupação urbana irreversível.

Isso porque, a responsabilidade reconhecida no voto do eminente Relator não decorre propriamente do reconhecimento de desapropriação indireta integral, mas da contribuição causal decisiva do Município para a consolidação definitiva da ocupação e para a inviabilização prática da tutela restitutória originalmente pretendida pelo proprietário.

Salvo melhor juízo, no meu entender esse ponto assume especial relevância.

Conforme demonstrado nos autos, o Município:

1) Abriu vias públicas;

2) Implantou infraestrutura urbana completa;

3) Integrou a área ao tecido urbano formal da cidade;

4) Estabilizou a ocupação; e,

5) Consolidou, ao longo dos anos, verdadeiro núcleo urbano residencial.

Diante desse contexto, o dano suportado pela parte autora deixou de decorrer exclusivamente do esbulho possessório originário praticado pelos particulares, passando igualmente a resultar da atuação estatal superveniente que consolidou a irreversibilidade da situação fática.

Em outras palavras, embora o Município não tenha se apropriado formalmente da integralidade do imóvel,
sua atuação urbanística conferiu estabilidade, permanência e integração institucional à ocupação, tornando material e socialmente inviável a restituição do bem ao patrimônio do proprietário
.

E é precisamente nesse aspecto que,
ao meu ver
, a solução do voto condutor melhor se harmoniza com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em hipóteses excepcionais de ocupação urbana consolidada, a tutela jurisdicional deve priorizar a reparação integral do dano e a efetividade prática da prestação jurisdicional, sobretudo quando inviável o retorno ao
status quo ante
.

Além disso, embora a solução proposta no voto-vista divergente revele refinamento dogmático ao limitar a responsabilidade do Município apenas às áreas diretamente afetadas ao sistema viário, tal fracionamento da responsabilidade patrimonial mostra-se menos adequado à realidade concreta revelada nos autos.

Isso porque o processo evidencia ocupação consolidada há décadas, envolvendo múltiplos ocupantes, moradias estabilizadas e urbanização plenamente integrada à cidade, circunstância que tornaria extremamente complexa e, possivelmente ineficaz, a fragmentação executiva das responsabilidades indenizatórias entre dezenas de ocupantes particulares individualmente considerados.

Assim sendo, entendo que a manutenção da responsabilidade solidária, ao contrário, preserva a efetividade da reparação integral, a utilidade concreta da tutela jurisdicional e a proteção do direito de propriedade reconhecido judicialmente.

De igual modo, a solução adotada pelo eminente Relator mostra-se mais consentânea com a função social da propriedade no caso concreto.

Nessas circunstâncias, limitar a responsabilidade estatal apenas à área fisicamente incorporada ao sistema viário acabaria por reduzir excessivamente a relevância jurídica da atuação municipal na consolidação global da perda da tutela restitutória.

Há, portanto, nexo causal juridicamente relevante entre a atuação estatal e a perda prática da tutela específica reivindicatória, circunstância que justifica a manutenção da responsabilidade solidária reconhecida na sentença e preservada pelo voto do eminente Relator.

Por essas razões, renovando o respeito às ponderações lançadas no voto-vista divergente, entendo que a solução proposta pelo eminente Relator melhor harmoniza:

- A proteção constitucional da propriedade privada;

- A função social da propriedade;

- A segurança jurídica;

- A reparação integral do dano; e,

- A efetividade concreta da tutela jurisdicional em contexto de ocupação urbana consolidada e irreversível.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de caso semelhante ao ora examinado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL.
CONVERSÃO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DETERMINADA DE OFÍCIO
. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO DA DIVERGÊNCIA INSTAURADA EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E SOLIDARIEDADE
. INTERPRETAÇÕES DE ACORDO COM O CASO CONCRETO.

(...).

4.
É justificável a condenação solidária, por ter a Municipalidade autora atuado conjuntamente com os invasores, possibilitando a mantença deles na área invadida, já que implementou obras de infraestrutura, apossando-se, inclusive, de parte do imóvel, para implementação dessas obras, como,
v .
g., a construção de ruas. Por isso, não se verifica violação literal do art. 265 do Código Civil vigente, já que se pode presumir algum ânimo entre o ora autor e os invasores na consecução de objetivo comum: urbanizar o imóvel invadido.

(...).

(STJ - AR: 4406 RS 2010/0019230-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/02/2020). (Destaquei)

Ante o exposto,
acompanhando integralmente o eminente Relator, NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação e, em reexame necessário, acompanho a retificação parcial da sentença apenas para que os honorários advocatícios também sejam definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Conforme já relatado, trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos pelo Município de Várzea Grande, pelo Espólio de José Villanova Torres e por Ana Claudia de Souza Feitosa e outros ocupantes particulares contra a sentença que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada pelo espólio autor, converteu a pretensão restituitória em indenização por perdas e danos e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de justa indenização, a ser apurada em liquidação de sentença.

A controvérsia tem origem em ação reivindicatória ajuizada pelo Espólio de José Villanova Torres contra diversos ocupantes do imóvel urbano situado no Bairro Jardim Canaã, em Várzea Grande/MT, vinculado à matrícula n.o 21.971, com área originária de 6.945,55m2. O autor sustenta ter sido esbulhado por particulares que, ao longo do tempo, passaram a ocupar irregularmente a área, com pretensão à restituição da posse e à desocupação do imóvel. Em defesa, os requeridos alegaram, em síntese, prescrição da pretensão reivindicatória, usucapião defensiva, consolidação da posse ao longo de décadas e impossibilidade de retomada da área diante da formação de núcleo urbano consolidado.

No curso da instrução, foi realizada perícia técnica
constatativa
, cujo resultado assumiu especial relevância para a solução da causa. O laudo pericial concluiu que a área efetivamente ocupada pelos requeridos corresponde precisamente ao imóvel descrito na matrícula n.o 21.971 pertencente ao espólio autor, o que afastou qualquer dúvida quanto à individualização da área litigiosa. A perícia identificou a existência de 21 lotes ocupados, todos com edificações residenciais consolidadas, infraestrutura urbana completa, fornecimento de água, energia elétrica, iluminação pública, coleta de lixo, asfaltamento e abertura de vias públicas. O expert também constatou que a área originária sofreu redução física em razão da abertura da Rua F pela própria Prefeitura Municipal de Várzea Grande, circunstância que alterou significativamente a conformação do imóvel e integrou a área ao tecido urbano da cidade.

Com base nesse cenário fático, a sentença reconheceu o domínio do espólio autor e afastou a tese de usucapião, ao fundamento de que a posse dos ocupantes jamais se tornou mansa e pacífica, diante da oposição judicial exercida desde a ação possessória anteriormente ajuizada no ano de 1994. Apesar disso, o magistrado concluiu que a ocupação consolidada e a irreversível urbanização da área inviabilizaram material e socialmente a restituição da posse, razão pela qual converteu a pretensão reivindicatória em indenização por perdas e danos. A sentença reconheceu responsabilidade solidária dos ocupantes e do Município de Várzea Grande, e destacou que a municipalidade contribuiu decisivamente para a consolidação da ocupação ao abrir vias públicas e implantar infraestrutura urbana no local.

Os ocupantes interpuseram recurso de apelação, com reiteração das teses de prescrição, usucapião e ausência de posse injusta, além de buscarem afastar a responsabilidade indenizatória que lhes foi imposta. O Espólio de José Villanova Torres, por sua vez, sustentou que a atuação estatal caracterizou verdadeira desapropriação indireta, e defendeu a responsabilização integral do Município pela indenização decorrente da perda definitiva do imóvel. Já o Município de Várzea Grande alegou inexistência de desapropriação indireta e ausência de responsabilidade estatal, e sustentou que a ocupação decorreu exclusivamente de invasão promovida por particulares, por ser insuficiente, para a caracterização de apossamento administrativo, a posterior implantação de infraestrutura urbana.

No julgamento dos recursos, o douto Relator manteve integralmente a rejeição das teses de prescrição e usucapião, e reconheceu que a oposição judicial exercida desde 1994 impediu a consolidação de posse
ad
usucapionem
. Também preservou a conversão da ação reivindicatória em indenização por perdas e danos, diante da irreversível consolidação urbana constatada pela perícia. Contudo, afastou a configuração de desapropriação indireta, sob o fundamento de que o Município não promoveu o esbulho originário nem incorporou diretamente o imóvel ao patrimônio público, mas se limitou a realizar urbanização posterior em área já ocupada por particulares. Ainda assim, reconheceu a responsabilidade solidária do ente municipal, não por desapropriação indireta, mas por sua atuação comissiva superveniente, decisiva para a irreversibilidade da ocupação e inviabilidade definitiva da restituição possessória. Ao final, o relator negou provimento às apelações, e manteve a condenação solidária dos ocupantes e do Município, com apenas adequação, em reexame necessário, do capítulo relativo aos honorários advocatícios.

Em voto-vista divergente, a douta Primeira Vogal propôs a anulação integral da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e novo julgamento, ao fundamento de que a controvérsia não recebeu apreciação suficientemente aprofundada quanto à legitimidade passiva do Município de Várzea Grande, aos limites objetivos da lide e às alegações de usucapião deduzidas pelos ocupantes da área.

Dito isso, destaco, desde logo, que acompanho o douto Relator quanto ao julgamento imediato dos recursos, especialmente em razão da
devolutividade
própria do recurso de apelação. Entretanto, compreendo que a questão da responsabilidade do ente municipal merece ajustes.

No que se refere ao recurso interposto pelos ocupantes particulares, acompanho o eminente Relator para negar-lhe provimento.

A tese de usucapião defensiva não merece acolhimento. Embora a prescrição aquisitiva possa, em tese, ser arguida como matéria de defesa em ação reivindicatória, o caso concreto não revela a presença segura dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento incidental da aquisição originária da propriedade. A posse invocada pelos ocupantes não se qualifica como mansa, pacífica e incontestada, pois o titular dominial promoveu medidas judiciais de oposição desde a década de 1990, inclusive por meio de ação possessória anterior e, posteriormente, pela presente ação reivindicatória ajuizada em 2000.

A resistência judicial do proprietário, ainda que não tenha produzido integral êxito possessório contra todos os ocupantes na demanda anterior, constitui elemento suficiente para afastar a alegação de posse absolutamente tranquila e imune a oposição. A usucapião exige posse qualificada, contínua, pacífica e exercida com
animus
domini
pelo prazo legal, o que não se extrai do conjunto probatório formado nos autos.

Ademais, a prova pericial individualizou a área e confirmou que os lotes ocupados correspondem ao imóvel descrito na matrícula n.o 21.971, pertencente ao espólio autor, de modo que se encontram preenchidos os requisitos clássicos da ação reivindicatória: domínio, individualização da coisa e posse injusta, entendida esta, para fins petitórios, como aquela exercida sem título jurídico oponível ao proprietário.

Também não merece provimento
o
recurso do Espólio de José Villanova Torres, ao pretender imputar ao Município de Várzea Grande responsabilidade integral ou exclusiva pela indenização correspondente à totalidade do imóvel.

É certo que a perícia judicial demonstrou profunda alteração da configuração física da área. O imóvel descrito na matrícula n.o 21.971, com área originária de 6.945,55m2, encontra-se atualmente ocupado por 21 lotes residenciais, edificações consolidadas, infraestrutura urbana e via pública. O laudo também registrou que parte da área foi destinada à abertura da Rua F, promovida pelo Município, além de calçadas e outras intervenções urbanísticas.

Todavia, essa constatação não autoriza concluir que a totalidade do imóvel tenha sido incorporada ao patrimônio público municipal. A ocupação originária dos lotes residenciais decorreu de atos de particulares, que passaram a exercer posse autônoma sobre frações individualizadas da área, nelas edificaram moradias e delas passaram a usufruir privadamente. O Município não promoveu o esbulho inicial, não passou a exercer posse direta sobre todos os lotes e não integrou a integralidade do imóvel ao domínio público.

Nessa perspectiva, divirjo, em parte, da solução adotada na sentença e no voto do Relator quanto à responsabilidade solidária ampla do Município, de modo que a solução conferida ao capítulo da responsabilidade patrimonial do Município reclama revisão.

O voto condutor reconhece, com acerto, a inexistência de desapropriação indireta
integral
da área litigiosa, justamente porque não houve apossamento administrativo pleno do imóvel pelo Poder Público. De fato, a
ocupação originária
da área
decorreu de atuação exclusiva de particulares
, que passaram a exercer posse autônoma sobre frações individualizadas do imóvel, nelas edificaram residências e estabeleceram moradia permanente. O Município não promoveu o esbulho inicial, não expulsou diretamente o proprietário da integralidade da área e tampouco incorporou todo o imóvel ao patrimônio público municipal.

A atuação estatal reconhecida nos autos ocorreu posteriormente, mediante implantação de infraestrutura urbana, abertura de vias públicas e integração da área ao tecido urbano consolidado da municipalidade. A própria perícia judicial identificou que a Prefeitura Municipal promoveu a abertura da denominada Rua F, o que alterou fisicamente a conformação originária do imóvel e incorporou parcela específica da área ao sistema viário público.

É precisamente nesse ponto que se estabelece a distinção jurídica relevante para a adequada delimitação da responsabilidade estatal.

A desapropriação indireta exige, como pressuposto indispensável, efetivo apossamento administrativo do bem pelo Estado, mediante incorporação da área ao patrimônio público ou sua afetação concreta ao uso coletivo. Não basta, para sua configuração, mera tolerância administrativa, urbanização superveniente ou prestação de serviços públicos em área anteriormente ocupada por particulares.

Não obstante as ponderações lançadas no voto-vista, entendo que a responsabilização do Município de Várzea Grande encontra adequado suporte fático e probatório nos autos, ao menos no que se refere à parcela do imóvel efetivamente incorporada ao uso público. Isso porque a prova técnica produzida demonstrou, de maneira objetiva, que houve intervenção urbanística direta do ente municipal sobre a área litigiosa, mediante abertura da Rua F, implantação de calçadas e integração da fração correspondente ao sistema viário urbano da municipalidade, circunstâncias que extrapolam a mera tolerância administrativa ou simples prestação de serviços públicos em área irregularmente ocupada. A partir do momento em que o Poder Público promove alteração física da conformação do imóvel privado e afeta parcela determinada da área ao uso coletivo permanente, opera-se inequívoca incorporação material do bem ao patrimônio público, ainda que ausente procedimento formal expropriatório. Nessa perspectiva, a demonstração do nexo causal administrativo mostra-se suficientemente caracterizada pela própria afetação urbanística promovida pelo Município, sendo precisamente essa intervenção estatal concreta que justifica o reconhecimento da desapropriação indireta relativamente à área destinada ao sistema viário e demais equipamentos públicos implantados sobre o imóvel reivindicado.

Por essa razão, o reconhecimento de desapropriação indireta somente se revela juridicamente admissível em relação à parcela efetivamente incorporada ao domínio público municipal, notadamente a área correspondente à Rua F e demais frações diretamente afetadas ao sistema viário urbano.

Quanto às áreas residenciais individualmente ocupadas pelos particulares, contudo, não se verifica incorporação ao patrimônio público nem exercício possessório estatal apto a justificar a extensão da responsabilidade patrimonial do Município.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, não prescinde da necessária demonstração de nexo causal entre a atuação administrativa e o dano concretamente imputado ao ente público. O regime jurídico-administrativo não autoriza a transferência indiscriminada ao erário de prejuízos patrimoniais derivados de ocupações privadas autônomas, especialmente quando o próprio Poder Público não exerce posse, fruição ou aproveitamento econômico das respectivas áreas.

Nesse contexto, compreendo ser indevida a manutenção da responsabilidade solidária ampla imposta ao Município relativamente à integralidade da área ocupada pelos particulares.

Isso porque os núcleos residenciais individualizados permaneceram submetidos à posse exclusiva dos ocupantes, que exerceram domínio fático autônomo sobre suas respectivas frações, edificaram, usufruíram economicamente dos imóveis e consolidaram situação possessória própria ao longo dos anos. A urbanização superveniente promovida pelo Município não suprimiu essa autonomia possessória nem converteu automaticamente as áreas privadas ocupadas em patrimônio público.

A própria prova pericial produzida nos autos evidencia a plena possibilidade de individualização objetiva das responsabilidades patrimoniais, ao delimitar lote a lote, identificar ocupantes e discriminar as áreas efetivamente afetadas ao sistema viário municipal.

Nessas circunstâncias, impor ao Município o dever de indenizar integralmente áreas que permanecem na posse e fruição exclusivas de particulares significaria deslocar ao erário obrigação patrimonial correspondente a benefício econômico privado individualizado, com indevida socialização estatal do custo decorrente da ocupação privada.

A consequência prática dessa solução revela-se ainda mais sensível sob a ótica dos princípios da moralidade administrativa, da indisponibilidade do patrimônio público e da vedação ao enriquecimento sem causa. Isso porque o ente municipal suportaria financeiramente o custo integral da perda patrimonial relativa a lotes que não ocupa, não utiliza e não incorporou ao patrimônio público, circunstância que, na prática, resultaria em verdadeira transferência indireta do ônus patrimonial ao erário sem correspondente domínio público sobre as respectivas áreas.

Essa preocupação, aliás, não é estranha à própria jurisprudência constitucional contemporânea.
No julgamento do ARE 1.432.059/RS, submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal,
discutiu-se situação substancialmente semelhante, que envolvia invasão privada de extensa área urbana, posterior implantação de infraestrutura municipal e condenação solidária do ente público ao pagamento integral da indenização decorrente da conversão de ação reivindicatória em pretensão ressarcitória. Na ocasião, o próprio STF reconheceu a existência de matéria constitucional relevante relacionada “aos limites da responsabilidade da Administração Pública”, especialmente quanto à possibilidade de responsabilização municipal por áreas “utilizadas de forma exclusiva por particulares”, nas quais o Poder Público apenas implantara logradouros e equipamentos urbanos.

No referido julgamento, destacou-se expressamente a necessidade de delimitação do nexo causal administrativo apenas às áreas efetivamente afetadas ao uso público, com o afastamento da automática transferência ao ente estatal da integralidade do ônus indenizatório decorrente de ocupações privadas autônomas.

Essa compreensão harmoniza-se com os postulados constitucionais da responsabilidade civil estatal e preserva coerência lógica com a própria premissa adotada no voto condutor, segundo a qual não houve desapropriação indireta integral da área litigiosa.

Além disso, a manutenção da solidariedade ampla com fundamento exclusivo no art. 942 do Código Civil não se mostra juridicamente adequada na hipótese em exame. Embora referido dispositivo estabeleça solidariedade entre os coautores do ato ilícito no âmbito das relações de direito privado, sua incidência, em matéria de responsabilidade civil estatal, não ocorre de forma automática nem dissociada das premissas constitucionais e dos princípios próprios do regime jurídico-administrativo.

A responsabilidade civil da Administração Pública possui fundamento constitucional autônomo no art. 37, §6o, da Constituição Federal, e se submete a lógica jurídica própria, pautada pela legalidade estrita, causalidade administrativa, supremacia do interesse público e indisponibilidade do patrimônio estatal. Em razão disso, a transposição pura e irrestrita de categorias típicas do direito privado, especialmente da solidariedade civil ampla prevista no art. 942 do Código Civil, exige cautela hermenêutica e compatibilidade material com o regime constitucional-administrativo.

No caso concreto, inexiste atuação conjunta homogênea entre Município e particulares apta a justificar aplicação linear da regra civilista da solidariedade integral. Os particulares exerceram ocupação privada autônoma sobre frações individualizadas do imóvel, enquanto o Município promoveu atuação administrativa
superveniente
limitada à implantação de infraestrutura urbana e incorporação específica de parcela da área ao sistema viário público, já que é dever constitucional do ente municipal a prestação de serviços públicos de sua competência à população.

Há, portanto,
diversidade qualitativa
das condutas,
distinção material
das esferas de atuação e
autonomia causal
entre os comportamentos imputados aos particulares e ao ente público. A responsabilidade municipal decorre da afetação urbanística de parcela delimitada da área ao uso público coletivo; já a responsabilidade dos particulares origina-se da ocupação e fruição exclusiva dos respectivos lotes residenciais.

Nessas circunstâncias, a incidência automática do art. 942 do Código Civil acabaria por ampliar indevidamente a responsabilidade patrimonial estatal para além dos limites causalmente vinculados à atuação administrativa efetivamente demonstrada nos autos, em desconformidade com o próprio modelo constitucional de responsabilidade objetiva do Estado.

Não bastasse, compreendo que a invocação do direito regressivo proposto no voto do Relator não soluciona adequadamente a distorção. A experiência prática demonstra que, diante de ocupações urbanas antigas e socialmente consolidadas, dificilmente o Município promoverá dezenas de ações regressivas individuais contra famílias ocupantes. Na realidade concreta, a condenação solidária integral possui elevada probabilidade de converter-se em assunção definitiva, pelo erário, do custo correspondente a lotes privados autônomos ocupados exclusivamente por terceiros.

Essa consequência tensiona diretamente os princípios da moralidade administrativa, da indisponibilidade do patrimônio público e da vedação de liberalidades administrativas implícitas. O patrimônio estatal não deve funcionar como mecanismo de absorção integral de prejuízos privados dissociados da efetiva incorporação do bem ao domínio público.

Assim, reconhecida a inexistência de incorporação da totalidade do imóvel ao patrimônio público municipal, a responsabilidade do Município deve limitar-se às frações efetivamente afetadas ao uso público, especialmente a área correspondente à Rua F e demais intervenções urbanísticas diretamente executadas pelo Poder Público, subsistindo, quanto às áreas residenciais ocupadas pelos particulares, a responsabilidade patrimonial exclusiva dos respectivos possuidores.

Forte nessas razões, peço vênia ao douto Relator para
prover
,
em parte
, o recurso do Município de Várzea Grande e afastar a responsabilidade solidária ampla relativamente às áreas privadamente ocupadas, com o reconhecimento da desapropriação indireta apenas quanto à parcela efetivamente incorporada ao sistema viário e ao patrimônio público municipal, com o consequente pagamento de indenização, a ser apurado em liquidação de sentença. De resultado,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo Espólio de José Villanova Torres e pelos ocupantes particulares.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Não
posso
deixar de externar uma preocupação.

L
amentavelmente temos no nosso imenso país, uma sistemática de ocupação de áreas urbanas.

A presente demand
a
trata-se de uma
ação reivindicatória que foi transformada em ação indenizatória po
is
a área invadida foi consolidada com a construção de moradias
.

O
meu voto está amparado no
ARE 1.432.059/RS, sobre o seguinte fundamento
:
O responsável pela invasão, pelo esbulho, foram os particulares. A própria
perícia
judicial consegue delimitar
cada um dos respectivos lotes.

Então alcanço uma conclusão diferente do e. Relator e da 1a Vogal porque não consigo condenar o Município solidariamente a indenizar aquelas áreas
em que são ocupadas por particulares.

C
omo é que o Município
vai ser obrigado a indenizar uma área que não está sobre o domínio público. Concordo em relação a criação da rua,

equipamentos públicos,
porque
o Município de fato ocupou essas áreas e a perícia pode permitir
que haja
uma justa indenização
, inclusive pelo Poder Público,
mas
não solidário
.

Quem está ocupando área que era de particular
deve indenizar. O poder público que construiu as ruas, equipamentos públicos devem indenizar nesta justa medida e extensão
.

De forma, que peço vênia para prover em parte o recurso do Município de Várzea Grande e afastar a responsabilidade solidária ampla

relativamente às áreas privadamente ocupadas, com o reconhecimento da desapropriação indireta apenas quanto à parcela efetivamente incorporada ao sistema viário e ao patrimônio público municipal, com o consequente pagamento de indenização, a ser apurado em liquidação de sentença. De resultado,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo Espólio de José Villanova Torres e pelos ocupantes particulares.

É como voto.

EXMO.
SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)
:

A tese do Des.
Deosdete
Cruz Júnior tem uma coisa que me preocupa.

Aqueles
ocupante
s
que não
tiverem
condição de indenizar
,
irá
ser julgado procedente a ação reivindicatória em relação a eles e serão desocupados da área?

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

A
reivindicatórias
já foi convertida em indenizatória.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Sim, mas
e
quanto
aqueles que não tiveram como indenizar,
pois,
havendo solidariedade sabemos que o Estado irá ter mais condições.

Ele irá entrar contra cada um
, aquele que alegar que não tem condições é preciso assegurar a p
rincípio que então seja deferida a reivindicatória, dentro da tese do 2o Vogal, aqueles que demons
trarem incapacidade de solverem a indenização, de pagar o valor que for verificado em liquidação de sentença
.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1a VOGAL – CONVOCADA):

O que me chamou
atenção foi a responsabilidade das prefeituras dentro dessas questões
urbanísticas,

com relação a verific
ar
o que está aconte
cendo e prevendo o futuro e
isso diz respeito a exatamente olhar e fazer um controle de constitucionalidade dos atos praticados pela própria
prefeitura, no que tange as questões urbanísticas e possessórias em termo de terras.

Pois quando colocar malha asfáltica, iluminação, serviço de lixo, coloca tudo, com certeza
a situação
seria diversa
, se não tivesse
esse
a
poio do Município, por isso a minha preocupação com aquelas famílias
e
da mesma forma a garantia de um ressar
cimento, quando for convolar em indenização.

Entendo bastante importante que se observe cada um na sua responsabilidade, se uma coisa não tivesse sido feita qual seria o efeito
e
com base nisso, qual é o nexo de causalidade
que gera o dever de indenizar
por parte da prefeitura de Várzea Grande.

EXMO. SR. DES. DESODETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Gostaria de trazer para reflexão, que a minha preocupação é que o
cidadão- contribuinte do Município de Várzea Grande que não invadiu uma área, que fez tudo de maneira regular, quando o Município for
condenado
a pagar essa
indenização é ele em última instância que está pagando a
residência
do invasor
.

O
Município é condenado solidariamente a indenizar essa área de quase 7.000ha, não só pela área da rua, do equipamento público
, o que em última instância está acontecendo é que contribuinte/cidadão está arcando com o preço da invasão
.

I
remos legitimar a invasão
.

N
ão precisa mais de política de moradia, basta invadir, o dono da propriedade entra contra o invasor
e isso não pode mais ser reivindicado pois se converte em perdas e danos.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR);

Entendo totalmente provável a tese do Des.
Deosdete
Cruz Júnior, mas acredito que deveria ser complementada
pois
se verificada a não invasão
, qual solução será dada, caso contrário ficará em aberto.

Coloca-se
que vai ser indenizado, se não indenizar o que vai acontecer? É preciso ter uma definição sobre isso.

Então no pedido exordial seria a procedência

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Salvo melhor juízo, isso não é objeto de devolução recursal.

Há situações em que a tutela ressarcitória ou indenizatória, gera um título que não é satisfeito porque é um patrimônio da pessoa que garante, se esse indivíduo só tem aquela casa
e o judiciário já entendeu que aquilo está consolidado, que não tem como devolver ao proprietário originário, se converteu em perdas e danos, um dia se estiver dentro do prazo
prescricional do
patr
imônio, irá pagar essa indenização.

O nosso ponto de divergência é quem tem que pagar? Entendo que é o particular que invadiu. O poder público que pague pelas ruelas, praça, equipamento público
e pelo invasor.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DO DIA 19 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FRANCISCO
EDUARO
TORRES
SGAIB, OAB/MT 4474-O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (
2
o VOGAL):

Apenas uma observação.

No meu voto exclui a responsabilidade solidária
do Município em razão do todo da indenização, mantendo a responsabilidade do Município em indenizar os espaços públicos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Em 07.12.2000, o Espólio de José Villanova Torres ajuizou ação reivindicatória, com pedido de imissão na posse e, subsidiariamente, condenação solidária em perdas e danos, em face de diversos ocupantes particulares de imóvel urbano matriculado sob n.o 21.971, com área de 6.945,55 m2, situado no Bairro Jardim Canaã, em Várzea Grande/MT. O autor já havia ajuizado, em 1994, ação possessória contra os mesmos ocupantes (n.o 205/1994). Em 07.07.2016, o Município de Várzea Grande foi incluído de ofício no polo passivo, em razão de intervenção urbanística significativa por ele promovida na área.

A perícia judicial realizada em 11.06.2013 constatou que (i) a área da matrícula corresponde exatamente à área ocupada; (
ii
) o imóvel foi fracionado em 21 lotes residenciais edificados em alvenaria; (
iii
) cerca de 1.009,60 m2 foram afetados à abertura de via pública (Rua F) e 849,58 m2 ao estacionamento de supermercado; e (
iv
) a área dispõe de infraestrutura urbana completa, plenamente integrada ao tecido urbano formal.

A sentença da 3a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande reconheceu o domínio do espólio, afastou a usucapião em razão da oposição judicial desde 1994, converteu a ação reivindicatória em indenização por perdas e danos diante da impossibilidade material de restituição e condenou solidariamente ocupantes particulares e o Município ao pagamento de justa indenização a ser apurada em liquidação, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa.

2. Pretensões recursais

Apelaram as três partes. O
Município
alegou prescrição, inexistência de desapropriação indireta e ausência de responsabilidade civil estatal. O
Espólio
pleiteou a responsabilização principal ou exclusiva do ente municipal e, subsidiariamente, a imissão na posse com realocação dos ocupantes. Os
réus particulares
sustentaram posse mansa e pacífica por mais de 40 anos, função social da posse, dignidade da pessoa humana e usucapião.

3. Voto do Relator – Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (desprovimento integral)

O Relator rejeitou todas as preliminares (revogação da gratuidade, inovação recursal, ausência de dialeticidade e prescrição), assentando que a ação reivindicatória é imprescritível (art. 1.231 do CC) e que a pretensão indenizatória decorre da conversão superveniente da tutela restitutória, e não de inércia do proprietário.

No mérito, reconheceu presentes os requisitos do art. 1.228 do CC, afastou a usucapião em razão da oposição judicial desde 1994 e descartou a configuração de desapropriação indireta, por inexistência de efetivo apossamento administrativo do bem (REsp 1.524.056/ES). Manteve, contudo, a responsabilidade civil do Município com fundamento diverso: sua conduta comissiva (abertura de vias e implantação de infraestrutura) e sua omissão fiscalizatória foram decisivas para consolidar a ocupação e inviabilizar a restituição. Preservou a solidariedade (art. 942 do CC) entre ocupantes — responsáveis pelo esbulho originário — e Município — responsável pela consolidação superveniente —, por concorrerem causalmente para o dano. Em reexame necessário, retificou apenas a fixação dos honorários, que deverão ser arbitrados na liquidação (art. 85, §4o, II, do CPC).

4. Voto da 1a Vogal – Dra. Tatiane Colombo (convocada): acompanha o Relator

Após pedido de vista, acompanhou integralmente o Relator, agregando fundamentação centrada na função social da propriedade (
arts
. 5o, XXII e XXIII, e 170, III, da CF) e na jurisprudência do STJ que admite a conversão da tutela reivindicatória em indenizatória diante de ocupações urbanas consolidadas e irreversíveis (REsp 1.442.440/AC; REsp 2.030.850/RS; AR 4.406/RS). Refutou expressamente a divergência, sustentando que o fracionamento da responsabilidade seria inadequado à realidade dos autos, que a atuação estatal superveniente conferiu estabilidade institucional à ocupação e que a solidariedade preserva a efetividade da reparação integral e o direito de regresso.

5. Voto divergente do 2o Vogal – Des.
Deosdete
Cruz Júnior (provimento parcial ao recurso do Município)

Convergiu com o Relator quanto à rejeição das preliminares, ao afastamento da usucapião, à presença dos requisitos da reivindicatória, à conversão em perdas e danos e ao desprovimento dos recursos do Espólio e dos ocupantes. Divergiu, entretanto, quanto à
extensão da responsabilidade municipal
.

Reconheceu desapropriação indireta parcial, restrita à área efetivamente incorporada ao sistema viário público (Rua F e equipamentos urbanos), por entender presente, nesse perímetro, afetação material concreta ao uso coletivo permanente. Afastou a solidariedade ampla quanto às áreas residenciais privadamente ocupadas, invocando (i) a diversidade qualitativa entre a ocupação privada autônoma e a afetação urbanística superveniente; (
ii
) a autonomia causal das condutas, dado que os lotes permanecem na posse exclusiva dos ocupantes, sem incorporação ao patrimônio público; e (
iii
) a exigência de nexo causal próprio do regime do art. 37, §6o, da CF, incompatível com a transposição automática do art. 942 do CC. Apoiou-se, ainda, no ARE 1.432.059/RS (STF), de repercussão geral reconhecida sobre os limites da responsabilidade municipal em áreas utilizadas com exclusividade por particulares, e em argumentos de moralidade administrativa, sustentando que a solidariedade ampla converteria o erário em absorvente do custo de ocupações privadas, em afronta à indisponibilidade do patrimônio público.

Concluiu pelo provimento parcial do recurso do Município, para limitar sua responsabilidade às frações afetadas ao sistema viário e aos equipamentos públicos, mantendo a responsabilidade exclusiva dos ocupantes particulares quanto às áreas residenciais.

6. Voto de desempate da 3a Vogal – Desa.
Vandymara
G. R. Paiva
Zanolo
: acompanha o Relator

O julgamento dopresente recurso foi adiado para aplicação da técnica de ampliação de colegiado, prevista no art. 942 do CPC, em razão de divergênciano tocante(i)à extensão da responsabilidade do Município de Várzea Grande pela consolidação da ocupação irregular da área objeto da matrícula no 21.971,e(
ii
)à adequação — ou não — do regime de responsabilidade solidária fixado na sentença e mantido pelo eminente Relator.

Após detida análise do conjunto probatório e dos fundamentos lançados nos votos já proferidos,
peço vênia para acompanhar integralmente o voto do eminente Relator, bem como as judiciosas considerações acrescidas pela ilustre 1a Vogal, Dra. Tatiane Colombo
, por compreender que a solução adotada melhor se harmoniza com a realidade fática consolidada nos autos, com os princípios da reparação integral e da efetividade da tutela jurisdicional, além de refletir adequadamente a dimensão causal da atuação estatal no caso concreto.

Com efeito, embora a ocupação inicial da área tenha decorrido de atuação de particulares, não se pode ignorar que a conduta superveniente do Município assumiu papel decisivo na consolidação definitiva da situação possessória, convertendo uma ocupação irregular em espaço plenamente integrado ao tecido urbano formal da cidade.

Os elementos técnicos constantes dos autos revelam que o ente municipal não apenas tolerou a ocupação já existente, mas efetivamente promoveu sua estabilização material e institucional, mediante abertura de vias públicas, implantação de infraestrutura urbana completa, fornecimento de serviços públicos essenciais e incorporação da área à dinâmica urbanística regular do Município.

A perícia judicial é expressa ao demonstrar que o imóvel foi integralmente fracionado em 21 lotes residenciais edificados, contando a área com pavimentação asfáltica, iluminação pública, abastecimento de água, coleta de lixo e transporte coletivo, além da destinação de parte substancial do terreno à abertura de ruas e equipamentos urbanos. Tal quadro
evidencia
profunda transformação física e funcional do imóvel, tornando inviável, sob os aspectos material, urbanístico e social, o retorno ao status quo ante.

Nessa perspectiva, a atuação estatal não pode ser compreendida como mera intervenção acessória ou neutra. Ao contrário, foi precisamente a ação administrativa — somada à omissão fiscalizatória anteriormente verificada — que conferiu estabilidade, permanência e integração institucional à ocupação, tornando-a irreversível do ponto de vista fático e social.

Por essa razão, o fracionamento da responsabilidade entre Município e particulares, nos moldes propostos na divergência, mostra-se menos adequado à realidade delineada nos autos.

Isso porque a consolidação urbanística da área não decorreu de fatos isolados e autonomamente estanques, mas de um processo causal complexo e interdependente, no qual a ocupação privada inicial foi progressivamente incorporada e legitimada, em termos materiais, pela própria atuação do Poder Público.

A abertura de vias, a implantação de infraestrutura urbana e a integração da área ao planejamento urbano municipal não representaram mera consequência periférica da ocupação, mas verdadeiro fator de estabilização da situação possessória, sem o qual a irreversibilidade do quadro fático dificilmente teria se consolidado na extensão atualmente verificada.

Assim, embora seja possível distinguir, em plano abstrato, a atuação originária dos particulares e a atuação superveniente do Município, não se mostra juridicamente adequado dissociar artificialmente os efeitos danosos produzidos por ambas as condutas, sobretudo porque o prejuízo experimentado pelo proprietário consiste justamente na perda definitiva da possibilidade de restituição do imóvel em sua integralidade.

Nesse contexto, correta a manutenção da responsabilidade solidária, nos termos do art. 942 do Código Civil, porquanto todos os agentes concorreram causalmente para o resultado danoso final: os particulares, mediante o esbulho inicial; o Município, por meio de sua atuação comissiva e de sua omissão fiscalizatória, que consolidaram e perpetuaram a ocupação irregular.

A solução solidária, ademais, revela-se a mais consentânea com os princípios da reparação integral e da efetividade da tutela jurisdicional, pois evita transferir exclusivamente ao proprietário os riscos decorrentes da fragmentação causal do dano, preservando-se,simultaneamente, o direito regressivo entre os coobrigados, conforme a participação causal de cada qual.

Também não vislumbro, na hipótese, incompatibilidade entre a aplicação do art. 942 do Código Civil e o regime jurídico da responsabilidade civil estatal previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, porquanto o reconhecimento da solidariedade não decorre de responsabilização objetiva automática do ente público, mas da constatação concreta de que sua atuação contribuiu decisivamente para a consolidação do dano indenizável.

A propósito, como bem destacado pela 1a Vogal, a solução indenizatória ora mantida encontra respaldo na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite a conversão da tutela reivindicatória em perdas e danos diante da consolidação irreversível de ocupações urbanas e da superveniente atuação estatal integradora da área ao espaço urbano formal.

Destarte, por compreender que a atuação do Município foi determinante para conferir permanência, estabilidade e irreversibilidade à ocupação consolidada, inviabilizando definitivamente a restituição do imóvel ao legítimo proprietário, acompanho integralmente o voto do eminente Relator e da ilustre 1a Vogal.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator para negar provimento aos recursos interpostos
, mantendo a responsabilidade solidária entre o Município de Várzea Grande e os ocupantes particulares pela indenização decorrente da conversão da ação reivindicatória em perdas e danos, com a ressalva, em reexame necessário, quanto à fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Peço vênia
a
o Relator para aderir ao voto divergente inaugurado pelo Des.
Deosdete
Cruz Júnior
.

Menciono o entendimento do STJ no Recurso Especial 1.367
.
002
da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29/05/2013
, que me parece
se
encaixar
na presente

demanda
, pois defende o entendimento da responsabilidade na desapropriação indireta
fazendo alusão a julgados do Ministro Lui
z
Fux.

Me parecem bastante pertinentes a
s

seguinte
s
parte
s
do julgado:
“
O Município que implementa a
tividade de saneamento básico em área cuja invasão já havia sido concretizada,
sem, contudo,
ter agido de modo a impedir o
exercício da posse pelos proprietários da área invadida, não está obrigado a indenizar
o particular, porquanto não pratica ato tendente a concretizar o esbulho
– RESP 1041
69
3- Ministro
Lui
z
Fux, mencionado no voto do Ministro Mauro Campbell.

Em uma segunda premissa ainda diz
:
“A desapropriação indireta pressupõe
conduta positiva do ente Estatal consistente no apossamento administrativo da ár
ea, caracterizando-se esbulho possessório ou ato que visa obstar o exercício da posse
reivindicada pelo particular no caso de imóvel
objeto
de invasão.
”

Por
último
: “
Inexiste
desapossamento
por
parte
do ente público ao realizar obras de
infraestrutura
em imóvel
cuja invasão já se consolidara, pois a
simples invasão de propriedade urbana por terceiros, mesmo se
m ser
repelida pelo Poder Público
, não constitui des
a
propriação indireta
.
”

Assim, me
parece que
na presente
demanda
a questão
se cinge no
nexo causal
e
n
a
desapropriação indireta.

De modo que reitero
o entendimento
, inaugurad
o
pelo Des.
Deosdete
Cruz Júnior
para
prover

em parte
, o recurso do Município de Várzea Grande e afastar a responsabilidade solidária ampla relativamente às áreas privadamente ocupadas, com o reconhecimento da desapropriação indireta apenas quanto à parcela efetivamente incorporada ao sistema viário e ao patrimônio público municipal, com o consequente pagamento de indenização, a ser apurado em liquidação de sentença. De resultado,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo Espólio de José Villanova Torres e pelos ocupantes particulares.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO (RELATOR):

O pedido desde a inicial
foi em
uma ação possessória a conversão foi feita pelo Juízo que reconheceu a situação atual de zona de ocupação urbana e converteu
a ação
em perdas e danos.

De forma que
no caso em que
o ocupante não possuir
a possibilidade financeira de indenizar ou pagar
, quem irá indenizar? Pois o ocupante

irá entregar o imóvel que é de propriedade legítima do requerente que propôs a
ação possessória a tempo e que infelizmente a destempo foi o provimento judicial

Penso
que estamos diante de uma
lacuna
da decisão
,
porém

essa
é uma questão de
i
nterpor
outros recursos
,
caso as partes
assim entenderem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026